Tribunal: TJMT
Processo: 1031575-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031575-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), KENYEL VINICIUS SANTANA ALMEIDA - CPF: 061.432.991-45 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1031575-05.2020.8.11.0041

Apelante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada
:
KENYEL VINICIUS SANTANA ALMEIDA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação

de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
KENYEL VINICIUS SANTANA ALMEIDA
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08.07.2020, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência à ré e fixou honorários advocatícios em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id.

103576619): Sustenta, em síntese, a irregularidade da distribuição dos ônus sucumbenciais e requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e a redução do valor fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103576629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação

de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
KENYEL VINICIUS SANTANA ALMEIDA
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08.07.2020, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência à ré e fixou honorários advocatícios em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se é caso alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais ou reduzir honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais à seguradora
.

Por fim, com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No entanto, verifica-se que é caso de reduzir o valor arbitrado pela sentença (R$ 1.300,00), para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – REQUERIMENTO DESARRAZOADO – PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DA SEGURADORA– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA
- ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão para obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à Seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).

(N.U 1054731-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).

(N.U 1005735-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021